Tribunal: TJDFT
Processo: 0744421-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Revogação de benefício. presunção de hipossuficiência desconstituída. Preclusão consumativa quanto ao pedido de partilha de lucros. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que (i) extinguiu parcialmente o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de partilha de lucros empresariais e (ii) revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a extinção parcial do pedido de partilha de lucros empresariais; e (ii) estabelecer se devida a revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrente.
III. Razões de decidir
3. Se a pretensão relativa ao pedido de partilha de lucros empresariais foi integralmente solucionada em recurso anterior, descabida nova discussão por meio do presente agravo, ante o reconhecimento da preclusão consumativa.
4. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção juris tantum, que pode ser elidida por prova em sentido contrário (art. 99, § 3o, CPC).
5. A existência de renda locatícia, saldo bancário expressivo, manutenção de empresa ativa e inconsistências nas informações prestadas são suficientes para ilidir a presunção de insuficiência econômica.
6. A apresentação superveniente da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) não é suficiente, por si só, para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça quando quando persistem omissões relevantes e indícios objetivos de capacidade financeira.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 99, §§ 2o e 3o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no, 0742410-89.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, , 6a Turma Cível, j. 10/07/2024.